Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. HEMODIÁLISE AMBULATORIAL. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora para determinar que o Distrito Federal disponibilizasse sessões de hemodiálise ambulatoriais na rede pública de saúde do Distrito Federal mais próxima de sua residência no prazo de 5 (cinco) dias ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Pede a reforma da sentença, inclusive com pedido de tutela antecipada recursal, para a condenação na obrigação de prestar o tratamento requerido.
2. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID. 50715947 pelo improvimento do recurso. Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso, ID. 51370765.
4. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
5. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva. Nesse sentido, colaciono julgados desta Turma: I) Acórdão 1750161, Relatora: Giselle Rocha Raposo, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; II) Acórdão 1750026, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO-URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; III) Acórdão 1750116, Relatora: Silvana da Silva Chaves, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
6. No presente caso, a parte recorrente é paciente com 44 (quarenta e quatro) anos de idade que apresenta diagnóstico de doença renal crônica e está em programa de hemodiálise desde 2016. Atesta que possui vaga de hemodiálise na Clínica Climer, situada em Águas Lindas de Goiás -GO, e que reside em Ceilândia Norte/DF, necessitando de transferência para vaga fixa no Distrito Federal, onde já recebe tratamento cardiológico. A paciente foi inserida no sistema do SISREG III, no dia 19/08/2022, sob a classificação de risco Azul, Id. 50715925. Assevera, em síntese, que realiza acompanhamento e consultas regulares no Distrito Federal para tratamento de outras comorbidades graves e que tem perdido diversas consultas e tratamentos diante da logística da hemodiálise ser realizada em Àguas Linda/GO, sob pena de riscos de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente e diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com os tratamentos adequados, ID. 159147275, inclusive, está na fila de espera de transplante renal, o que demonstra que o tratamento de hemodiálise é por tempo indeterminado. A autora aguarda há mais de um ano vaga para o tratamento no Distrito Federal.
7. Desse modo, considerando o tempo de espera para a realização do tratamento no Distrito Federal, já transcorreu o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Não há notícia de que o procedimento foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de realizar o tratamento pleiteado. Sentença que se reforma para julgar procedente o pedido para determinar a disponibilização de vaga fixa para sessões de hemodiálise ambulatorial, nos termos da prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.
8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
10. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF por meio de Oficial de Justiça.